Tribunal: TJPA
Processo: 0803647-42.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803647-42.2019.8.14.0000

AUTOR: JOSE SOARES DA SILVA, CLOVIS DOS SANTOS CUNHA

REU: MARINA RODRIGUES BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Soares da Silva e Clovis dos Santos Cunha contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, ajuizada para desconstituir sentença e acórdão proferidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os agravantes alegam, em síntese, erro de fato quanto à suposta desconsideração da prova relativa ao recebimento da Fazenda Rio Branco como parte do pagamento contratual e à posterior alienação do imóvel a terceiro, bem como violação manifesta a norma jurídica em razão da concessão supostamente indevida de gratuidade de justiça à parte adversa e do alegado cerceamento de defesa pela não redesignação de audiência preliminar. O agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os fatos invocados pelos agravantes configuram erro de fato apto a autorizar a rescisão, nos termos do art. 966, VIII, e § 1º, do CPC; e (iii) determinar se houve violação manifesta a norma jurídica, apta a justificar a desconstituição do julgado, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porque, embora reproduza em grande medida os fundamentos da petição inicial, apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática e revela de forma compreensível a pretensão de reforma do julgado.

A repetição de argumentos da inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, quando as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da decisão agravada, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A ação rescisória possui caráter excepcionalíssimo e não se presta à reapreciação de fatos, ao reexame de provas nem à correção de suposta injustiça do julgamento originário, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

O erro de fato rescindente exige que o julgado tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que sobre ele tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial, conforme o art. 966, § 1º, do CPC.

A alegada dação em pagamento da Fazenda Rio Branco foi objeto de debate na demanda originária, o que afasta a ausência de controvérsia exigida para a configuração do erro de fato.

Havendo controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial a respeito, a insurgência dos agravantes traduz inconformismo com a valoração da prova realizada no processo originário, hipótese que configura erro de julgamento, e não erro de fato.

A violação manifesta a norma jurídica, para fins de ação rescisória, exige afronta direta, evidente e inequívoca ao texto normativo, não bastando divergência interpretativa ou irresignação com solução judicial plausível.

As alegações relativas à concessão da gratuidade de justiça e à ausência de redesignação de audiência preliminar inserem-se no campo da interpretação de normas processuais infraconstitucionais e não revelam ofensa flagrante ou teratológica ao ordenamento jurídico.

A Súmula 343 do STF incide quando a decisão rescindenda se apoia em interpretação judicial razoável de texto legal controvertido, circunstância verificada no caso concreto.

A mera invocação de princípios constitucionais, como o devido processo legal, não afasta a incidência da Súmula 343 do STF quando o núcleo da controvérsia permanece vinculado à interpretação de normas infraconstitucionais.

A decisão monocrática agravada observa a jurisprudência consolidada do STF, do STJ e do próprio TJPA ao concluir pela inadequação da via rescisória para rediscutir matéria já apreciada e coberta pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição dos fundamentos da petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando o agravo interno impugna, ainda que minimamente, os fundamentos da decisão agravada e evidencia pretensão de reforma. 2. Não se configura erro de fato para fins de ação rescisória quando o fato apontado pela parte foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial na ação originária. 3. A discordância com a valoração da prova realizada no processo originário caracteriza erro de julgamento, insuscetível de correção por ação rescisória. 4. A violação manifesta a norma jurídica exige afronta direta, flagrante e inequívoca ao texto legal, não se caracterizando quando o julgado rescindendo adota interpretação razoável de norma controvertida. 5. A Súmula 343 do STF aplica-se às controvérsias de natureza infraconstitucional e impede a rescisão de julgado fundado em interpretação plausível da legislação vigente. 6. A invocação genérica de princípios constitucionais não afasta a incidência da Súmula 343 do STF quando o cerne da controvérsia é infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 966, V e VIII, § 1º, 1.010, II e III, 1.021, § 1º; CPC/1973, art. 331; CF/1988, art. 93, IX; Súmula 343 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2368456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AR 6431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024. STJ, AR 6994/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 24.04.2024, DJe 30.04.2024. STJ, AREsp 2347700/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025. TJPA, Ação Rescisória nº 0802198-73.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 07.08.2024. TJRS, Ação Rescisória nº 70085729895, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, Red. Des. Eduardo Delgado, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, j. 16.12.2024. TJMG, Ação Rescisória nº 2533701-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 27.08.2025. TJSC, Ação Rescisória nº 5008402-39.2023.8.24.0000, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 30.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA
,
interposto por
JOSE SOARES DA SILVA E CLOVIS DOS SANTOS CUNHA
tendo como agravado
MARINA RODRIGUES BRASIL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 34314697) interposto por
JOSÉ SOARES DA SILVA e CLOVIS DOS SANTOS CUNHA
contra a decisão monocrática (ID 32324765), que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelos ora agravantes.

Na petição inicial da rescisória, os autores, ora agravantes, fundamentaram seu pedido nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC. Alegaram, em suma, a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica, apontando a concessão supostamente indevida de justiça gratuita à parte adversa, que teria recebido valores vultosos e o cerceamento de seu direito de defesa pela não redesignação de audiência preliminar, o que teria suprimido a instrução processual em um litígio de alto valor.

Adicionalmente, sustentaram a existência de erro de fato, pois a decisão rescindenda teria desconsiderado provas e a própria confissão da parte ré sobre o recebimento de um imóvel rural ("Sítio Rio Branco") como parte do pagamento do contrato, bem como a posterior venda deste imóvel a um terceiro, fato que, segundo eles, não foi objeto de controvérsia e sobre o qual o juízo não se pronunciou adequadamente.

Em decisão monocrática (ID 32324765) a ação rescisória foi julgada improcedente, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA POR INADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada por José Soares da Silva e Clóvis dos Santos Cunha, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, em face de Marina Rodrigues Brasil, visando à desconstituição da sentença e do acórdão proferidos nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. nº 0000607- 19.2010.8.14.0015), ambos transitados em julgado em 12/03/2018. Os autores alegam: (i) concessão indevida de justiça gratuita; (ii) cerceamento de defesa pela ausência de redesignação de audiência; e (iii) erro de fato na análise da transmissão da Fazenda Rio Branco. Os herdeiros da ré, em contestação, suscitam preliminar de nulidade da citação e, no mérito, sustentam a inexistência dos vícios alegados. O Ministério Público manifestouse pela ausência de interesse público relevante. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC; (ii) verificar se ocorreu violação manifesta a norma jurídica que justifique a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro de fato que autoriza a rescisão exige ausência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o fato, além de sua verificação mediante simples exame dos autos, sem necessidade de nova prova, conforme art. 966, § 1º, do CPC. 1. A análise das peças revela que os fatos apontados como "erro" foram objeto de ampla controvérsia e julgamento na ação originária, configurando hipótese de erro de julgamento, insuscetível de rescisão. 2. A jurisprudência do STJ veda o uso da Ação Rescisória como sucedâneo recursal ou para simples reavaliação da valoração probatória, conforme entendimento consolidado (STJ, AgInt no AREsp 2368456/SP, DJe 18/04/2024). 3. 4. A violação manifesta à norma jurídica deve ser flagrante, direta e inequívoca, o que não se verifica quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação razoável de norma infraconstitucional controvertida à época. Aplica-se ao caso a Súmula 343 do STF, que veda a Ação Rescisória quando a decisão rescindenda se apoia em interpretação judicial controvertida, por não envolver matéria constitucional. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Pedido improcedente. Tese de julgamento: A existência de controvérsia judicial sobre os fatos apontados como erro impede o reconhecimento de erro de fato para fins de Ação Rescisória. 1. A Ação Rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige interpretação judicial teratológica ou contrária ao texto legal de forma inequívoca, o que não se caracteriza diante de dissenso jurisprudencial à época do julgamento. 2. A Súmula 343 do STF aplica-se integralmente a controvérsias infraconstitucionais, vedando a rescisão de julgado fundado em interpretação razoável da legislação vigente. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V e VIII, e § 1º; art. 487, I; art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2368456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 23.08.2017, DJe 19.10.2017. TJ-PA, AR 0819966-80.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.08.2024. TJ-PA, AR 0800913-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2024.

A referida decisão foi posteriormente integrada pela decisão de ID 33387385, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos e aplicou multa por seu caráter protelatório, conforme segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por José Soares da Silva e Clóvis dos Santos Cunha, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que julgou improcedente Ação Rescisória baseada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015. Sustentam contradição quanto à aplicação da Súmula 343 do STF, alegando que a petição inicial da rescisória apontava violação a dispositivos constitucionais. Alegam, ainda, omissão da decisão quanto ao enfrentamento de todos os argumentos apresentados no processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em contradição ao aplicar a Súmula 343 do STF, considerando a natureza da controvérsia; (ii) apurar se houve omissão no enfrentamento de teses relevantes à causa, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração pressupõe conflito interno no julgado, o que não se verifica quando a decisão apresenta fundamentação lógica e coerente, ainda que contrária ao interesse da parte. 4. A decisão embargada analisou de forma clara que a controvérsia principal é de natureza infraconstitucional, fundada na interpretação de normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, não havendo aplicação direta de norma constitucional, o que legitima a incidência da Súmula 343 do STF. 5. A simples referência a dispositivos constitucionais na petição inicial não transforma a controvérsia em constitucional, se o núcleo da controvérsia permanece vinculado à legislação infraconstitucional. 6. Não há omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 7. A oposição dos embargos revela nítido inconformismo com a conclusão adotada, com tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. 8. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A mera referência a dispositivos constitucionais na petição inicial da ação rescisória não afasta a incidência da Súmula 343 do STF quando o cerne da controvérsia é infraconstitucional. 2. Não configura omissão a ausência de análise expressa de todos os argumentos das partes, desde que a decisão enfrente as questões essenciais para a solução da lide. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. A oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º; art. 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2697306/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T3, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022. TJ-PA, AI 0808792-06.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024.

Em suas razões recursais, os agravantes reiteram os fundamentos da exordial, sustentando, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta a norma jurídica, consubstanciada na concessão indevida de gratuidade de justiça à parte adversa e no cerceamento de defesa decorrente da não redesignação de audiência preliminar (art. 331 do CPC/73), o que teria suprimido a fase instrutória.

Sustentam, ainda, o erro de fato, ao desconsiderar a confissão da ré quanto ao recebimento da "Fazenda Rio Branco" como parte do pagamento e a prova de sua posterior alienação a terceiro, fato sobre o qual, segundo alegam, não houve controvérsia.

Requerem, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo colegiado para julgar procedente a Ação Rescisória.

Devidamente intimado, o espólio agravado apresentou contrarrazões (ID 35101315), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, e requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que os agravantes teriam violado o princípio da dialeticidade. Sustenta, em síntese, que as razões do Agravo Interno limitam-se a reproduzir os argumentos da petição inicial da Ação Rescisória, sem impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão monocrática que julgou improcedente o pedido.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, incisos II e III, e reforçado no art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, atacando precisamente os pilares que sustentam o provimento jurisdicional impugnado.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que, embora os agravantes tenham reiterado substancialmente as teses fáticas e jurídicas da exordial, houve um esforço argumentativo, ainda que mínimo, no sentido de demonstrar o desacerto da decisão monocrática quanto à interpretação dos requisitos do erro de fato e da violação manifesta à norma jurídica.

Nesse contexto, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e art. 6º do CPC) e considerando que a repetição de argumentos, por si só, não impede o conhecimento do recurso quando é possível extrair a intenção de reforma da decisão, entendo que a preliminar deve ser afastada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição de argumentos da inicial não obsta o conhecimento do recurso, desde que as razões guardem relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma a viabilidade do recurso que reitera os fundamentos da inicial, impugnando a decisão recorrida e manifestando os argumentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de que o tribunal de origem promova novo julgamento da apelação.

(STJ - AREsp: 00000000000002347700 BA 2023/0120406-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória. Para tanto, cumpre reapreciar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a rescisão do julgado com base em erro de fato, consistente na suposta desconsideração de provas sobre a dação em pagamento de um imóvel rural e sua posterior alienação e violação manifesta a norma jurídica, decorrente de alegado cerceamento de defesa pela não redesignação de audiência preliminar e pela concessão supostamente irregular de gratuidade de justiça na ação originária.

Como sabido,a Ação Rescisória é medida de caráter excepcionalíssimo, cujas hipóteses de cabimento, previstas no art. 966 do CPC, devem ser interpretadas restritivamente, em homenagem à segurança jurídica e à proteção da coisa julgada. Não se trata de uma nova instância recursal para corrigir eventuais injustiças ou a má apreciação das provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, vedando o uso da rescisória como mero sucedâneo recursal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, para a reapreciação dos fatos ou para o reexame de provas produzidas. Tampouco serve para complementar provas. Desse modo, para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. 2. Firmou-se no STJ o entendimento de que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou que tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2368456 SP 2023/0160452-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Analisemos, portanto, se os argumentos dos agravantes se enquadram estritamente nas hipóteses legais invocadas. Os agravantes insistem na tese de erro de fato, pois o juízo originário teria ignorado a prova da transmissão da "Fazenda Rio Branco".

O § 1º do art. 966 do CPC é taxativo ao definir os contornos do erro de fato: é imprescindível que sobre o fato "não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial".

Diante disso, a decisão monocrática foi precisa ao apontar que este requisito fundamental não foi preenchido. A análise dos autos originários revela que a questão da dação em pagamento do imóvel foi, sim, objeto de debate.

Ora, a própria réplica da então ré, mencionada pelos agravantes, na qual ela discute prejuízos com benfeitorias no imóvel, é a prova cabal de que o fato se tornou controvertido.

Sendo assim, havendo controvérsia, o juiz da causa originária formou seu convencimento e proferiu um pronunciamento judicial sobre o tema, valorando as provas e os argumentos de cada parte. A discordância dos agravantes com essa valoração não configura erro de fato, mas sim erro de julgamento, o que escapa ao escopo da via rescisória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS DA FUNASA. "GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA". REINCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O cabimento de ação rescisória por suposta ofensa à literalidade de dispositivo legal, fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, exige que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda, o que não ocorreu no presente caso. 2. No que se refere à ação rescisória fundada em erro de fato, exige-se que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou haja considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a esse respeito, sob pena de configuração de erro de julgamento e não erro de fato. 3. Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a própria essência da controvérsia da ação ordinária originária, na qual se discutiu, exatamente, sobre a incorporação da gratificação de horas extras e os efeitos da Lei 8.270/1991 no vencimento dos servidores. Logo, incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois, havendo debate sobre os fatos, os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada. 4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6431 PB 2019/0081172-4, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE "QUINTOS". AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPERON. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APLICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 343/STF. ERRO DE FATO ( CPC, ART. 966, VIII). INEXISTÊNCIA. TEMA DECIDO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDA. PLEITO IMPROCEDENTE. 1. O CPC estabelece que tem legitimidade para propor a ação rescisória quem foi parte no processo anterior ou o seu sucessor a título universal ou singular, o terceiro interessado e o Ministério Público (art. 967). Na espécie, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON não foi parte no mandado de segurança antecedente, em que proferida a decisão ora rescindenda, motivo pelo qual também não ostenta legitimidade passiva para a presente lide rescisória. 2. É "firme a orientação deste Superior Tribunal [no sentido de que] a violação de dispositivo legal deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt na AR n. 6.916/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023). 3. Caso em que o acórdão rescindendo refletiu a jurisprudência do STJ sobre o tema então posto a desate, citando expressamente dois julgados que trataram do mesmo assunto, com solução similar (EDcl nos EDcl no RMS n. 41.391/RO, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, julgado em 3/9/2015, e RMS n. 40.639/RO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015), a atrair a incidência, quanto ao ponto, da Súmula 343/STF. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, quanto à matéria de fundo, "enquanto vigorou o critério do § 3º do art. 100 da LC 68/1992, os servidores tinham direito à correção 'pela tabela de cargos comissionados ou função gratificada pelo Poder Executivo do Estado'"; depois disso, isto é, após a revogação do citado art. 100 "e até a LC 568/2010, não é dado afirmar, no vazio normativo, que o direito adquirido dos impetrantes se estenderia ao índice de correção. Não há direito adquirido a regime jurídico" (EDcl nos EDcl no RMS n. 41.391/RO, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, julgado em 3/9/2015). 5. Se é inviável a ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica ( CPC, art. 966,V)"quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343/STF), menos ainda se poderá admiti-la na hipótese de inexistência de controvérsia, ou seja, nos casos em que o acórdão impugnado se harmoniza com o entendimento dominante na jurisprudência da época. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022). 7. No caso, os autores adotam a mesma alegação para fundamentar as teses de violação à norma jurídica (art. 966, V) e de erro de fato (art. 966, VIII), algo juridicamente impossível, especialmente quando, como ocorre na espécie, o indigitado erro de fato constitui ponto controvertido enfrentado pelo acórdão rescindendo. 8. Não prospera a imputação de litigância de má fé aos autores, como aventada pelo IPERON, pois "o tão-só ajuizamento da ação rescisória não é suficiente para caracterizar a má-fé e a intenção maliciosa de prejudicar a parte contrária, autorizadoras da aplicação da penalidade do artigo 17 do Código de Processo Civil [atual art. 80 do CPC] (EDcl na AR n. 3.182/MG, relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJ/MG, Terceira Seção, DJ de 21/2/2008). 9. Ação rescisória parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.

(STJ - AR: 6994 DF 2021/0129870-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/04/2024)

Neste mesmo sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INTERPRETAÇÃO PLAUSÍVEL DA NORMA E CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE OS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença proferida na ação de usucapião nº 0005650-51.2018.8.13.0554, que reconheceu a propriedade dos réus sobre imóvel rural de 0,79 hectares, com base na modalidade extraordinária. A autora sustenta violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, alegando a inadequação da modalidade de usucapião adotada, omissões no enfrentamento de teses relevantes e suposta má-fé dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda violou manifestamente normas jurídicas ao reconhecer usucapião extraordinária de imóvel rural sem os requisitos da modalidade especial rural; e (ii) estabelecer se a decisão foi fundada em erro de fato, passível de verificação pelos autos da ação originária, nos termos do art. 966, VIII, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da usucapião extraordinária ao caso, com base no art. 1.238 do Código Civil, está dentro dos limites do pedido formulado pelos réus, que não alegaram preencher os requisitos da usucapião especial rural, como moradia habitual e inexistência de outro imóvel. A usucapião extraordinária admite imóvel rural ou urbano, e a moradia habitual não é requisito essencial, mas apenas elemento que pode reduzir o prazo prescricional, sendo legítima a escolha da modalidade mais compatível com a situação fática. A menção, na sentença, a dispositivos de outras modalidades de usucapião não compromete sua validade, pois o fundamento decisório prevalente foi a usucapião extraordinária, com base em interpretação jurídica plausível e nos limites da lide. Não há violação manifesta a norma jurídica quando a interpretação adotada é um a das possíveis e encontra amparo no ordenamento e na jurisprudência, ainda que possa haver controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre o tema. O erro de fato apto à rescisão exige inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto, o que não se verifica, pois a titularidade e a localização da área usucapienda foram objeto de debate e julgamento expresso ou implícito. A ausência de decisão interlocutória sobre o pedido subsidiário de citação do espólio do suposto proprietário do imóvel configura, no máximo, erro de procedimento, não caracterizando erro de fato nos moldes do art. 966, VIII, do CPC. A via rescisória não se presta à reavaliação da prova ou ao reexame do mérito da causa, nem à correção de eventual injustiça do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A escolha da modalidade de usucapião incumbe à parte autora da ação originária, não havendo violação manifesta à norma jurídica, quando o juiz decide com base no pedido formulado e em interpretação juridicamente admissível. A existência de controvérsia e pronunciamento judicial, ainda que implícito, afasta a configuração do erro de fato que autoriza a ação rescisória. A ação rescisória não se presta à reabertura da instrução probatória nem à reavaliação das provas já apreciadas na ação originária. A utilização da via rescisória como sucedâneo recursal é vedada pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MG - Ação Rescisória: 25337018120248130000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o argumento de falta de interesse processual quanto à adequação, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. A agravante alega ilegalidades e contradições na decisão, afirmando que a petição inicial atendia a todos os requisitos, demonstrando falsidade documental e erro de fato. 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por falta de interesse processual quanto à adequação deve ser reformada. 3. A decisão monocrática apontou a falta de interesse processual quanto à adequação, visto que a pretensão da parte autora/agravante busca apenas rediscutir o mérito já abordado na decisão rescindenda, com o reexame de provas que já foram analisadas e sobre as quais recai a coisa julgada. 3.1. A ação rescisória não pode ser utilizada como meio jurídico para permitir à parte rediscutir a prova se, devidamente intimada, não a impugnou durante o curso da ação rescindenda. Permitir o uso da rescisória no presente caso seria equivalente a validar a conduta negligente da parte que deixou de utilizar os meios processuais adequados para a impugnação tempestiva da prova.3.2. Por conseguinte, a ação rescisória não pode ser utilizada como um meio para apresentar defesas que não foram levantadas anteriormente, tornando inviável a apreciação, neste momento, de questões que poderiam e deveriam ter sido suscitadas em uma ação já encerrada.3.3. É importante destacar que a parte autora busca reabrir a controvérsia, utilizando esta via como um substituto para o recurso, o que não corresponde à finalidade da ação rescisória. 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ação rescisória não pode ser utilizada como um meio para apresentar defesas que não foram levantadas anteriormente, tornando inviável a apreciação, neste momento, de questões que poderiam e deveriam ter sido suscitadas em uma ação já encerrada.A decisão monocrática deve ser mantida, visto que a pretensão da parte autora/agravante busca apenas rediscutir o mérito já abordado na decisão rescindenda, com o reexame de provas que já foram analisadas e sobre as quais recai a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 330, III; art. 429, II; art. 485, I e VI; art. 966, VI e VIII; art. 968, II, § 1º e § 3º; art. 1.021, § 4º e § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.133/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. em 27.9.2023, DJe de 17.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 6.3.2023; STJ, AR n. 5.748/ES, Rel.ª Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 25.5.2022; TJSC, Ação Rescisória n. 5044302-88.2020.8.24.0000, Rel. Des. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. em 7.3.2023; TJSC, Agravo Interno n. 4013952-08.2018.8.24.0000, Relª. Desª. Denise Volpato, j. em 25.9.2018; TJSC, Ação Rescisória n. 0151014-66.2015.8.24.0000, Relª. Desª. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. em 4.6.2019; TJSC, Ação Rescisória (Grupo Civil/Comercial), n. 5001901-69.2023.8.24.0000/SC, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. em 11.12.2024; TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.241525-9/001, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio , 11ª Câmara Cível, j. em 1º.2.2024, publicação da súmula em 6.2.2024; TJSP, Ação Rescisória n. 2145894-07.2022.8.26.0000; Relª. Desª. Cristina Zucchi, j. em 28.11.2023. (TJSC, Ação Rescisória n. 5008402-39.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2025).

(TJ-SC - Ação Rescisória: 50084023920238240000, Relator: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Portanto, a decisão agravada agiu corretamente ao afastar a tese de erro de fato.

Outrossim, os agravantes alegam violação manifesta a normas processuais (concessão de gratuidade e ausência de audiência). A pretensão, novamente, não prospera.

A violação que autoriza a rescisão deve ser "flagrante, cristalina", de modo que a decisão rescindenda tenha conferido à norma uma interpretação "abertamente contrária ao ordenamento" ou "teratológica".

No caso, a decisão monocrática aplicou corretamente o óbice da
Súmula 343 do STF
, que dispõe:
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

A controvérsia sobre a concessão da justiça gratuita ou sobre a necessidade de designação de audiência preliminar, à luz do art. 331 do CPC/73, inseria-se no campo da interpretação judicial e do livre convencimento motivado do juiz, não havendo, à época, uma única e pacífica interpretação cuja inobservância representasse violação "manifesta".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA.

REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO RE 590809, TEMA: 136, ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. In casu o acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 343 do STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’, além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada.”

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08021987320248140000 21518236, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Tribunal Pleno)

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SINIMBU. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. MOTIVAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. I - Não se olvida o cabimento da ação rescisória por ofensa literal a dispositivo de lei; ou contra títulos judiciais baseados em lei ou ato normativo considerado inconstitucional no STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, com base nos arts. 535, § 8º; e 966, V do CPC. II - Contudo, na hipótese, evidenciada a motivação do acórdão indigitado, na jurisprudência da Mais Alta Corte em matéria constitucional na época, sem sombra de vício na aplicação do art. 35, V, da Lei Municipal nº 531/2001, pressuposto para a nulidade pretendida, na forma do art. 966, V, do Código de Processo Civil; súmula nº 343; e Tema 136 do c. STF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.(Ação Rescisória, Nº 70085729895, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Redator: Eduardo Delgado, Julgado em: 16-12-2024)

(TJ-RS - Ação Rescisória: 70085729895 OUTRA, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 24/01/2025)

Ademais, a mera invocação de princípios constitucionais, como o devido processo legal, não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da Súmula 343 do STF, sobretudo quando o núcleo da controvérsia permanece vinculado à interpretação de normas infraconstitucionais.

No caso concreto, verifica-se que a discussão posta na ação originária cingiu-se predominantemente à aplicação e interpretação de regras processuais e civis, não se evidenciando afronta direta e inequívoca à Constituição Federal.

Nesse contexto, revela-se adequada a incidência da Súmula 343 do STF, uma vez que o julgado rescindendo adotou interpretação juridicamente plausível à época, em consonância com a jurisprudência então vigente, prestigiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade da coisa julgada, conforme orientação consolidada também no Tema 136 da repercussão geral do STF.

Assim, a decisão agravada, ao constatar que o julgado rescindendo adotou uma das interpretações possíveis e razoáveis para as normas processuais em questão, agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada, afastando a hipótese de violação manifesta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,
07
maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026